Tribunal: STF
Processo: RE 1370133
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO - ATIVIDADE INSALUBRE - Servente - Municipalidade de São João da Boa Vista - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade - Aplicação supletiva da norma prevista no art. 57, da Lei nº 8.213/91, conforme o julgamento do Mandado de Injução nº 0231479-18.2009.8.26.0000 - Efeitos erga omnes, enquanto não editada lei específica pela Municipalidade Direito à integralidade e paridade, nos termos do art. 6º, da EC n. 41/03 c/c art. 57, da Lei n. 8.213/91. Precedentes do TJSP - Procedência mantida - Recurso de apelação e remessa necessária não providos. 



    Em 01.02.2023, determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que se aplicasse a sistemática da repercussão geral (Tema 1.019). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, ao considerar a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1.019/STF, determinou a restituição dos autos a esta Corte.



    Em situações semelhantes à dos autos, ou seja, em que se discute a concessão, com paridade e/ou integralidade, de aposentadoria especial pelo trabalho exercido sob condições especiais (insalubres), o Tribunal tem determinado a devolução de processos à origem para aplicação do decidido no Tema 1.019. Citam-se: ARE 1.116.886-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.321.538, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.429.224, Rel. Min. Nunes Marques.



    Destaco, ainda, que, nos termos do art. 1.040 do CPC, compete ao Tribunal de origem, após publicado o acórdão paradigma, reexaminar a decisão anteriormente proferida, podendo realizar, ou não, juízo de retratação.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de adequação do acórdão recorrido.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator